Tribunal: TJMT
Processo: 1036480-40.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036480-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VICTOR AUGUSTO MEDINA MARTIN - CPF: 022.124.671-17 (ADVOGADO), MINERACAO CASA DE PEDRA LTDA - CNPJ: 80.336.233/0001-07 (AGRAVANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JESSICA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 037.197.421-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1036480-40.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINERACAO CASA DE PEDRA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que manteve indeferimento da exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento em suposta prescrição da pretensão executiva e da prescrição intercorrente de crédito oriundo de multa administrativa ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide o prazo bienal de prescrição previsto no art. 114, I, do CP, por analogia, em multa administrativa ambiental decorrente de ilícito penal; e (ii) saber se houve prescrição intercorrente, ante a ausência de citação válida e inércia processual.

III. Razões de decidir

3. A multa administrativa ambiental possui natureza jurídica distinta da penal e sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do Decreto Federal nº 20.910/1932 e do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

4. O prazo prescricional inicia-se com a decisão administrativa definitiva e pode ser interrompido por atos como a lavratura do auto de infração e o comparecimento espontâneo do executado.

5. O comparecimento espontâneo do executado em 16/04/2018, com ciência inequívoca da execução, constitui causa interruptiva válida da prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, e conforme pacífica jurisprudência do STJ.

6. A alegada prescrição intercorrente não se verifica, dada a ausência de paralisação injustificada no curso da execução fiscal e o reconhecimento, em recurso anterior, da desnecessidade de citação formal ante o comparecimento espontâneo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Regimental desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A multa administrativa ambiental não se sujeita ao prazo prescricional previsto no art. 114, I, do CP, mas sim ao prazo quinquenal previsto na legislação administrativa aplicável.

2. O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação formal e constitui causa interruptiva da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados:
“CPC, art. 240, §1º; CP, art. 114, I; Decreto nº 20.910/1932; Decreto Estadual nº 1.986/2013.”

Jurisprudência relevante citada
: “STJ, AgInt no AREsp 2092513/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 26.09.2022; IRDR TJMT nº 1012668-37.2022.8.11.0000; TJMT, AgInt nº 1006285-82.2018.8.11.0000.”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1036480-40.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINERACAO CASA DE PEDRA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Regimental/Interno interposto por
Mineração Casa de Pedra Ltda.
em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao Agravo de Instrumento n.º 1036480-40.2024.8.11.0000, mantendo a decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da Execução Fiscal n.º 0002229-05.2017.8.11.0082, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
.

A agravante sustenta, em síntese, que, a pretensão executiva estaria fulminada pela prescrição, ao argumento de que a multa administrativa ambiental tem origem em infração que também configura ilícito penal, atraindo, por analogia, a aplicação do prazo prescricional bienal previsto no artigo 114, inciso I, do Código Penal.

Em caráter subsidiário, alega a ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando a inexistência de citação válida e a ineficácia do eventual comparecimento espontâneo como causa interruptiva da prescrição.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da execução fiscal.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão combatida e afastando a ocorrência da prescrição, seja da pretensão executiva, seja da intercorrente.

Nos termos da Súmula n.º 189 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1036480-40.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINERACAO CASA DE PEDRA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo regimental/interno.

O recurso, entretanto, não merece provimento.

Quanto à alegação da prescrição da pretensão executiva, não assiste razão à agravante. O artigo 114, inciso I, do Código Penal refere-se exclusivamente à pena de multa de natureza penal, inaplicável às multas administrativas impostas por autoridade ambiental, as quais têm natureza jurídica própria e são regidas por normas específicas.

A prescrição da pretensão executiva decorrente de multa administrativa ambiental observa, em regra, o prazo quinquenal, nos termos do Decreto Federal n.º 20.910/1932, aplicado de forma supletiva, e do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que regulamenta os prazos prescricionais no âmbito do Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, julgado por este Tribunal, esclarecem que o prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa ambiental é de cinco anos, contados da prática do ato infracional ou, nos casos de infração permanente ou continuada, da cessação da atividade irregular. O mesmo precedente reconhece como causas interruptivas da prescrição a lavratura do auto de infração e a decisão condenatória passível de recurso. Admite-se, ainda, a prescrição intercorrente no processo administrativo quando este permanece inerte por mais de três anos, sem atos instrutórios relevantes.

No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 2017, com fundamento em auto de infração lavrado em 2011, precedido de regular processamento administrativo e decisão condenatória final. Dessa forma, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva.

No tocante à prescrição intercorrente, a alegação também não prospera. Consta nos autos que a executada apresentou manifestação nos autos originários em 16/04/2018, por meio da qual interpôs agravo de instrumento contra a decisão que determinou a penhora de valores. Tal manifestação caracteriza comparecimento espontâneo, nos termos do artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil.

A petição consta sob o ID n. 38803570, pág. 19, acompanhada de comunicação formal ao juízo de origem (ID n. 38803571, págs. 27/28 dos autos originários), evidenciando a inequívoca ciência da parte acerca da execução.

Importa destacar que esta Corte, ao julgar o Agravo de Instrumento n.º 1006285-82.2018.8.11.0000, interposto pela própria agravante, reconheceu, de forma expressa e unânime, que a citação era desnecessária, haja vista o comparecimento espontâneo do executado, sendo este o marco interruptivo da prescrição. Transcreve-se trecho do acórdão (ID n. 38803571, pág. 63 dos autos originários), transitado em julgado:

“Ocorre que a citação é desnecessária, pois o Recorrente já compareceu nos autos, o que tornaria ineficaz, e sem propósito, qualquer citação a ser realizada. A fim de extirpar eventual questionamento, registro que qualquer marco que faça alusão à citação é a data em que o Executado compareceu espontaneamente no feito.”

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que o comparecimento espontâneo supre a citação e interrompe validamente o prazo prescricional, com efeitos retroativos à data da propositura da ação. Confira-se:

“O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação, promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda.” (STJ, AgInt no AREsp 2092513/GO, Quarta Turma, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 26/9/2022).

Por sua vez, quanto ao marco inicial da prescrição da pretensão executiva relativa à multa ambiental, esta Corte, no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1027345-04.2024.8.11.0000, de relatoria do Des. José Luiz Leite Lindote, reafirmou que o prazo quinquenal tem início apenas com o encerramento do processo administrativo sancionador, não bastando, para esse fim, a mera lavratura do auto de infração.

Diante disso, inexiste inércia da Fazenda ou paralisação processual apta a configurar a prescrição intercorrente, devendo a decisão agravada ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo regimental, mantendo íntegra a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025